Tribunal: STF
Processo: AI 480721
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-10-10
Data de publicação: 2006-10-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO CONVERTIDO EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. PASEP.
   PRECEDENTES.
        PASEP. Exigibilidade da contribuição pelas
   unidades da federação, pois a Constituição de 1988 retirou o
   caráter facultativo, bem assim a necessidade de legislação
   específica, para a adesão dos entes estatais ao Programa de
   Formação do Patrimônio do Servidor Público. Precedentes.
Agravo
   regimental a que se nega provimento.